Tribunal: TJDFT
Processo: 0703882-74.2021.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-09-24
Data de publicação: 2021-10-29

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INTEGRATIVO. OMISSÕES. ALEGAÇÃO DE PREMISSA EQUIVOCADA. VÍCIOS INEXISTENTES. INCONFORMISMO QUANTO À TESE ADOTADA. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Trata-se de embargos de declaração opostos pela parte autora recorrente em face de acórdão exarado por esta Turma Recursal que negou provimento ao seu recurso inominado. A parte embargante aponta a existência de omissão e erro de premissa em relação ao pedido. Para tanto, ressalta que ao contrário da premissa do acórdão, não há necessidade de comunicar a companhia aérea o não comparecimento para o voo programado, inclusive porque o bilhete adquirido possuía validade de um ano a partir da sua emissão. Assinala que o pleito decorre da impossibilidade de realizar a viagem internacional no prazo de utilização do bilhete face a pandemia. Ainda, alega a omissão quanto à falha no dever de informação da parte ré, que deixou de comunicar que o prazo para remarcação do seu bilhete estava prestes a vencer.

2. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio dos quais se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade.

3. Não se evidencia os vícios alegados. No caso, as razões de decidir do Acórdão denotam entendimento diverso do pretendido pela parte embargante, não havendo que se falar em vício de fundamentação, mas tão somente de inconformismo com o entendimento ora esboçado.

4. Pretende a parte Embargante, na verdade, a rediscussão da matéria expressamente analisada no acórdão, o que lhe é defeso pela via recursal eleita. Além do que, o que se exige nos julgamentos é a efetiva fundamentação, não havendo necessidade de manifestação do julgador sobre todas as teses jurídicas ou análise de todos os dispositivos. STF, tema 339 - AI 791.292 QO-RG, Rel. Ministro Gilmar Mendes.

5. O acórdão embargado sintetizou os fatos apresentados pela parte autora, inclusive quanto a alegação de que não foi possível efetuar a remarcação face o transcurso do prazo de um ano, bem como apontou os fundamentos para embasar a manutenção da sentença de improcedência, ressaltando que o voo original era previsto para data anterior à Lei 14.034/2020. Assim, o acórdão expressamente assinalou que: “2. Aduz a parte recorrente que em 11/2019 adquiriu passagens áreas, com previsão de embarque em 29.12.2019 e retorno em 28.01.2020 (trecho BSB/FOR/MIA/FOR/BSB), o que custou a quantia de R$ 15.847,61 (quinze mil oitocentos e quarenta e sete reais e sessenta e um centavos). Informou ainda que, optou por adiar a viagem, não realizando o check-in na data de embarque prevista. E que na tentativa de remarcação, a parte recorrida informou que já havia se esgotado o prazo de um ano. (...) 6. Deve ser rechaçado o dever de indenizar da empresa ré ante a evidente e incontroversa culpa exclusiva do consumidor por optar em adiar a viagem e não informar a parte ré, e não restou configurada a falha na prestação de serviço. 7. O consumidor não formalizou pedido de rescisão do contrato antes de iniciada a viagem, e não realizou comunicação prévia ao transportador acerca de sua desistência, o que impediu a renegociação do bilhete aéreo pela empresa (artigo 740, caput, do Código Civil). O não comparecimento do consumidor torna incabível o reembolso do valor correspondente à passagem aérea, nos termos do contrato firmado entre as partes. 8. Por fim, ressalto que a Lei 14.034/2020 se refere aos cancelamentos de voos no período compreendido entre 19 de março de 2020 e 31 de outubro de 2021. O que não se amolda ao presente caso, uma vez que conforme narrativa acima, os bilhetes de passagens têm data anterior ao início da pandemia/Covid 19”.

6. EMBARGOS CONHECIDOS e REJEITADOS.

7. A ementa servirá de acórdão, conforme artigo 46 da Lei 9.099/95.